Tribunal: STF
Processo: RE 1410084
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 330), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação que restou assim ementado (eDoc 64):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 – DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANÇE DA NORMA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535, § 5º DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.057 DO CPC – ARTIGO 100 DA CF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS VIA PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “a Associação ora Recorrida não possuía autorização expressa para a propositura da ação dos seus filiados que ela pretende sejam representados”.



    Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido forte no que decidido pelo Supremo no julgamento do RE 573.232, Tema n. 82/RG, e do RE 612.043, Tema n. 499/RG



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo encaminhou os autos à Câmara julgadora que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em decisão assim sintetizada (eDoc 358 e 359):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 – DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANCE DA NORMA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.057 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RE 573.232/SC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL NO TOCANTE À LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    Ato contínuo, o recurso extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 360).



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 418):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS. LEGITIMIDADE RECONHECIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ASSOCIAÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIADOS. TEMA Nº 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RERG Nº 573.232/SC. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS CONCEDIDA EM ASSEMBLEIA E EXECUÇÃO SOMENTE DAQUELES LISTADOS NA INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    É que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, o recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que “[...] uma vez que o assunto já foi apreciado em processo de conhecimento, transitado em julgado, estando acobertado por coisa julgada material, não cabe rediscutir a questão em fase de cumprimento de sentença, embasado em um entendimento jurisprudencial que não predominava à época dos fatos, e que, reitere-se, não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil nesse tocante, à luz da previsão do art. 1.057 do CPC” (eDoc 64, fl. 2).



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos)



    Não obstante referida disformidade recursal, colho o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc 64):



    [...] cai por terra a tese de que não haveria autorização por parte da associação para representar seus associados, uma vez que há autorização concedida no próprio estatuto, reiterada em assembleia e posteriormente ratificada, restando acostada aos autos a listagem referente aos associados representados, a qual se deu previamente ao ajuizamento da ação, sendo certa a legitimidade ativa da AMAI.



    Desse modo, infirmar as conclusões do acórdão recorrido – quanto à autorização da associação para representar seus associados – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator